Tribunal: TJPA
Processo: 0808493-63.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808493-63.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: KAIO PEREIRA DE SA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Na hipótese de crime de lesão corporal contra a mulher no âmbito familiar, a custódia cautelar se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram a gravidade delituosa e a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, especialmente quando é contumaz na prática de crime da mesma natureza contra a mesma vítima, de modo a assegurar a ordem pública e salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida. Precedentes do STJ e STF.

2.
In casu
, o
decisum
desenvolveu fundamentação idônea e suficiente

para a decretação

da custódia cautelar, assentando as circunstâncias do fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública e de salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima, mormente considerando que em outra oportunidade a ofendida já havia requerido medida protetiva de urgência em face do paciente, o que demonstra a contumácia do coacto na prática de crimes desta natureza contra a mesma vítima, evidenciando sua periculosidade e risco de reiteração delitiva.

3. Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”, como se dá na hipótese, valendo ressaltar que “os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.” (STJ, AgRg no HC n. 741.515/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 8/8/2022).

4. Na espécie, a prisão preventiva se provou especialmente recomendável, porquanto, o paciente foragiu durante a tramitação do
mandamus
, estando o mandado de recaptura em aberto até a presente data, de modo que incide, no ponto, o entendimento placitado no âmbito do STJ por meio do qual “a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada” (AgRg na PET no RHC n. 150.010/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 22/9/2021).

5. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 22/08/2023 a 24/08/2023
, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 24 de agosto de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
KAIO PEREIRA DE SÁ
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Progresso/PA proferido nos autos da ação penal nº 0801062-21.2023.8.14.0115. Na origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime encartado no art. 129, §9º do CP (
lesão corporal em contexto de violência doméstica
), c/c art. 7º, inciso I, da Lei n. 11.340/2006, e preso cautelarmente em 13/05/2023.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva do paciente, por ausência dos requisitos cautelares autorizadores da medida extrema, sustentando a possibilidade de aplicação de medidas alternativas diversas do cárcere em razão da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto. Liminarmente, e no mérito, requer a imediata revogação da custódia objurgada, mediante expedição do competente alvará de soltura em seu favor, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 14310251.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que subjacente (ID n. 14377846).

A d. Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 14631849).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de fundamentação inidônea do decreto prisional, o qual estaria amparado em argumentação abstrata. Alega-se, no ponto, que o paciente não descumpriu medidas protetivas anteriormente, bem como que não representa qualquer risco à vida da vítima, a qual sequer foi ouvida em durante o inquérito e tampouco quis dar prosseguimento à ação, acrescentando, ainda, que não houve a juntada do respectivo exame de corpo de delito da ofendida. Salienta que tais circunstâncias, aliadas aos predicados pessoais favoráveis do coacto, resultam na desnecessidade da manutenção da prisão preventiva no caso em apreço, máxime diante da viabilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

Como é cediço, a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica,
“que

a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”
(STF,
AgRg no HC 204.041
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, publicação: 25/11/2021, cf.
https://bit.ly/3dHkcGE
). Nessa mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, no crime de lesão corporal contra a mulher no âmbito familiar, a prisão preventiva se justifica quando “
decretada em decorrência da gravidade em concreto dos delitos e da periculosidade do paciente, reveladas pelo
modus operandi
empregado na conduta criminosa”
, sendo certo que nessa hipótese “
a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública, assegurando a integridade física e psíquica da vítima, e para assegurar a instrução criminal”
(STJ,
HC 718.962/RS
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe: 04/04/2022, cf.
https://bit.ly/3eKPrBz
;
AgRg no HC 711.935/SP
, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF-1ª Região), Sexta Turma, DJe: 11/03/2022, cf.
https://bit.ly/3dDjgmw
).

Nesse contexto, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

da custódia cautelar, assentando as circunstâncias do fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública e de salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima, mormente considerando que em outra oportunidade a ofendida já havia requerido medida protetiva de urgência em face do paciente, o que demonstra a contumácia do coacto na prática de crimes desta natureza contra a mesma vítima, evidenciando sua periculosidade e risco de reiteração delitiva. Houve, ainda, o esquadrinhamento da gravidade advinda do
modus operandi
utilizado pelo paciente, restando consignada pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada:

“O Ministério Público e a autoridade policial pugnaram pela decretação da prisão preventiva, ao passo que a defesa pleiteou a liberdade provisória. A partir da análise dos autos, verifica-se que os requisitos para a decretação da segregação preventiva estão presentes.

Neste sentido, a prova da materialidade, exigida neste incipiente momento processual, resta apontada pelas imagens juntadas em ID 92762879 - Pág. 1 a 3, que retratam visivelmente as agressões contra a vítima, ainda, os depoimentos acostados aos autos pela vítima (ID 92762878 - Pág. 6), e pelo próprio acusado (ID 92762878 - Pág. 18) quanto às agressões.

Outrossim, os indícios suficientes de autoria restam evidenciados pelo próprio relato de ocorrência em ID 92762878 - Pág. 3, em que a autoridade policial alega que presenciou as agressões ao chegar no local do fato.

Conforme se observa dos autos, verifico, neste incipiente momento processual, que o acusado demonstra ameaça à integridade física/psíquica da vítima, em razão do alto teor de violência das agressões praticadas, bem como por esta já ter requerido medida protetiva de urgência anterior em face do agressor, nos termos dos item 7 do Formulário Nacional de Avaliação de Risco acostado em ID 92762878 - Pág. 8/11.

Ademais, destaco que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva afigura-se necessária, também, para garantir a aplicação da lei penal. E, eventual liberdade provisória, neste momento processual, pode representar não só a reiteração da conduta, como também perigo de vida à vítima.

[...]

No caso, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria do crime previsto no art. 121 do Código Penal, está consubstanciada nas imagens colhidas aos autos (ID 92762879 - Pág. 1 a3 e ID 92762885 - Pág. 1 e 2). Nesse sentido, a certidão negativa de antecedentes do custodiado, não é capaz, por enquanto, de evitar a decretação da medida em tela.

O delito é de gravidade concreta inegável. Aliás, a alta periculosidade do custodiado à vítima resta evidenciada pelo instrumento de uso para agredi-la, qual seja, “arma branca”, assim como no descumprimento já alegado de medida protetiva de urgência, de forma que, solto, coloca em xeque a aplicação da lei penal.

A prisão preventiva para evitar novas infrações encontra respaldo no topo do art. 144 da Constituição Federal, a qual prevê o dever do estado de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo o direito à segurança de tamanha relevância constitucional que está previsto no preâmbulo, no topo do art. 5º e do 6º. Logo, é imperiosa a decretação da prisão preventiva.

[...]

Ante o exposto, acolho a representação da autoridade policial e do Ministério Público para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE KAIO PEREIRA DE SÁ, qualificado, nos termos do art. 310, II, do CPP, em razão de estarem presentes os requisitos constantes dos artigos 312 e 313, I, ambos do CPP e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando-se que, caso venham a surgir novos elementos de convicção, poderá haver reapreciação da medida.” (ID n. 14303266 - Págs. 3/7)

Diante da motivação desenvolvida acima, não há margem para concessão da ordem sob o argumento de ausência de juntada do exame de corpo de delito da vítima, máxime porque “
a exigência do exame de corpo de delito não é absoluta e o laudo pericial não é o único meio de se demonstrar os vestígios do crime, admitindo-se, pela via indireta, que fotografias, laudos e testemunhas também se destinem a tal finalidade, sob pena de violar o princípio da liberdade das provas
.” (TJDFT,
RESE n. 0746460-23.2019.8.07.0016
, relator Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, DJe de 17/11/2020, cf.
https://bit.ly/47IIZRV
), como se deu na espécie.

Em acréscimo, diversamente do quanto afirmado pelo impetrante, resta nítido que a vítima foi efetivamente ouvida em sede inquisitorial, inexistindo qualquer manifestação da ofendida pelo desinteresse em prosseguir com a ação penal (ID 14302313 – pág. 7). Nesse particular, saliento que mesmo que houvesse tal intento, não haveria qualquer repercussão na tramitação processual subjacente à vista do enunciado sumular n. 542 do c. STJ, que sagrou a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher como pública incondicionada.

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, de modo que “
condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
”, como se dá na hipótese, valendo ressaltar que “
os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
” (STJ,
AgRg no HC n. 741.515/SC
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 8/8/2022, cf.
https://bit.ly/3Y18at6
).

De mais a mais, convém salientar que a prisão preventiva se provou especialmente recomendável no caso em apreço, porquanto, em consulta aos autos originários, verifiquei que
o paciente fugiu em 11/06/2023
(vide Ação Penal n. 0801062-21.2023.8.14.0115, ID n. 94542625), estando o mandado de recaptura em aberto até a presente data. Desse modo, aplica-se a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual
“a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada”
(
AgRg na PET no RHC n. 150.010/MS
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 22/9/2021, cf.
https://bit.ly/47Cqi2n
).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 31/08/2023